Tribunal: TJPA
Processo: 0814733-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814733-14.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS PRATA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra a sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança. A condenação refere-se a mensalidades inadimplidas de um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. A citação da parte ré ocorreu por edital, após tentativas frustradas de sua localização pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a citação por edital deve ser considerada nula, sob o argumento de não terem sido esgotados todos os meios possíveis para a localização da ré; (ii) saber se a pretensão de cobrança da dívida está prescrita e se o ajuizamento da ação próximo ao fim do prazo prescricional configuraria má-fé; e (iii) saber se a dívida foi devidamente comprovada e se os encargos moratórios aplicados — multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária — são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando se demonstram esgotadas as diligências razoáveis para a localização do réu, não sendo exigível o exaurimento absoluto de todos os meios de busca. A realização de consultas a sistemas como o INFOJUD, com resultado infrutífero, legitima o uso da citação editalícia, em conformidade com o artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como as mensalidades escolares, prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Tendo sido a ação ajuizada dentro do prazo legal, contado a partir do vencimento da última parcela, não há que se falar em prescrição. O exercício do direito de ação dentro do lapso temporal previsto em lei não caracteriza, por si só, abuso de direito ou violação da boa-fé objetiva.

A existência do débito foi devidamente comprovada pelo contrato de prestação de serviços, pelo extrato financeiro e pelo boletim escolar, que demonstram a relação jurídica e a contraprestação devida. A cobrança cumulada de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) e multa contratual de 2% (art. 52, § 1º, do CDC) é legal, pois os encargos possuem naturezas distintas e estão em conformidade com os patamares legais, não configurando qualquer abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando realizadas diligências para localização do réu, inclusive com consulta a cadastros de órgãos públicos, ainda que não esgotados de forma absoluta todos os meios de busca, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.
2. O ajuizamento de ação de cobrança dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não caracteriza, por si só, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

3. É legal a cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais acrescido de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, por não configurarem abusividade.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 926, §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11, 133, 238, 239, 240, §1º, 246, 256, I, II, III e §3º, 257, 341, parágrafo único, 355, I, 373, I, 932, IV e V, 'a', 1.026, §2º; CC, arts. 206, §5º, I, 389, 405, 406; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.971.968/DF; STJ, Súmulas 43, 106 e 362; TJ-DF 07007541620208070005 1429076; TJ-DF, Acórdão 1246302; TJGO, Apelação Cível 0043844-59.2016.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814733-14.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS PRATA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS PRATA DE SOUZA
, em face da sentença do JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte Autora,
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)
.

Alega a parte autora que celebrou com o Requerido, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que foram prestados à aluna EVELIM DOS SANTOS PRATA DE SOUZA (CPD:27467), no período de 2013 – 1º semestre (doc. 02), ficando o Requerido comprometido ao pagamento do valor semestral de R$ 3.997,06 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e seis centavos), dividido em seis parcelas mensais, sendo 1 de R$ 548,62 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) – quitada, 2 de R$ 548,62 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) cada, 2 de R$ 783,73 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos) cada e 1 de R$ 783,74 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ocorre que o Requerido deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à Requerente 05 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 3.448,44 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), embora a Requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional.

A Requerente sustenta que procedeu com várias tentativas infrutíferas de recuperar seu crédito de forma amigável, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente ação, para reaver seu crédito.

Assim, a parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.386,03 (seis mil trezentos e oitenta e seis reais e três centavos), valor este acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no índice INPC/IBGE a contar a partir da data do vencimento de cada mensalidade até a data do efetivo pagamento, tudo conforme previsão contratual.

Recebida a demanda, o juízo determinou a citação da parte ré.

Pedido do Autor (id. 28117173) para que o juízo oficiasse à Receita Federal, através dos sistemas “INFOJUD”, “SISBAJUD” e “SERASAJUD”, a fim de tentar localizar o paradeiro da Requerida, nos termos do que prevê o artigo 256, §3º, do CPC.

Despacho de id. 28117180, em que o juízo informa ter consultado o INFOJUD, determinando o cumprimento do ato citatório no endereço resultante da consulta.

Petição do Demandante em que afirma que, considerando o retorno infrutífero da última diligência de Oficial de justiça com endereço obtido através do INFOJUD e que os endereços também foram negativos, fica demonstrado que o Requerido está em local incerto e não sabido e que foram preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 256 e seu §3º do CPC, pelo que requer a citação por EDITAL (id. 28117190), o que restou deferido pelo juízo
a quo
no id. 28117192.

EDITAL DE CITAÇÃO no id. 28117198.

Citada via edital, a parte ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral (id. 28117204) alegando, em síntese: a nulidade da citação editalícia; a prescrição da cobrança; a impossibilidade de cobrança de multa e juros abusivos; e a ausência de tentativa eficaz de solução extrajudicial.

Ao final, requereu o reconhecimento da prescrição da presente cobrança, caso se assim não entendesse o juízo
a quo
, o esgotamento dos meios para citação pessoal do réu. Subsidiariamente, apresenta contestação impugnando os cálculos efetuados, motivo pelo qual requer perícia técnica; e, por fim, apresenta contestação por negativa geral protestando provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, bem como as necessárias e admissíveis ao caso em tela.

A parte autora apresentou réplica (id. 28117205).

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 28117206):

(...)
Da desnecessidade de dilação probatória

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, estando o conjunto probatório completo, com a apresentação do contrato, extrato financeiro e boletim escolar.

Ressalta-se que a contestação apresentada pela curadoria especial restringe-se à negativa geral, como autorizado pelo art. 341, parágrafo único, do CPC, não havendo impugnação específica aos documentos juntados aos autos.

Da validade da citação por edital

Restou comprovado nos autos o esgotamento dos meios ordinários para localização do réu, com diligências infrutíferas em diversos endereços, inclusive após pesquisas via INFOJUD e outros sistemas. Assim, a citação por edital foi realizada nos termos do art. 256, II, do CPC, com respaldo também no art. 257, estando regularmente constituída.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer como legítima a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu (REsp 1.971.968/DF). Rejeita-se, pois, a alegação de nulidade.

Da prescrição

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos.

A última parcela do débito venceu em 07/06/2013 e a ação foi ajuizada em 02/02/2018, dentro do prazo quinquenal. Ademais, conforme o art. 240, §1º do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

Logo, afasta-se a alegação de prescrição.

Da cobrança e encargos moratórios

Comprovada a contratação e a efetiva prestação dos serviços educacionais, conforme boletim escolar e contrato anexados, incide o dever do contratante em adimplir com sua contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que tange aos encargos moratórios, verifica-se que a cláusula contratual que estabelece multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária é válida, porquanto dentro dos limites legais (arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 52, §1º, do CDC).

Não se mostra abusiva a cobrança desses encargos, considerando que se trata de inadimplemento contratual e que tais valores foram discriminadamente apresentados no extrato financeiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, para:

CONDENAR o réu CARLOS PRATA DE SOUZA ao pagamento do valor de R$ 6.386,03 (seis mil trezentos e oitenta e seis reais e três centavos), conforme demonstrado no extrato financeiro constante dos autos;

Sobre o valor da condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela (Súmula 43 e 362 do STJ), até o efetivo pagamento.

CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 6 de junho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões recursais (id. 27041563), a parte ré/Apelante, por meio da Defensoria Pública, suscita, em síntese, a nulidade da citação por edital, a abusividade dos encargos moratórios, a ausência de comprovação da dívida e a prescrição da pretensão de cobrança.

Quanto ao último ponto, afirma que, ainda que se entenda que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela (07/06/2013), considerando a data da propositura da ação (02/02/2018), observa-se a absoluta ausência de boa-fé na cobrança de dívida, pois realizada às vésperas do transcurso do prazo prescricional.

Requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação, para que se proceda à reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o pedido do
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
; a condenação do Instituto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado, em contrarrazões (id. 28117211), pugna pela manutenção da sentença, rechaçando as preliminares aventadas pela parte recorrente e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento e a comprovação da dívida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A questão central devolvida a esta Corte para análise cinge-se à análise de duas questões principais levantadas pela apelante, por meio da Defensoria Pública:

1.

Nulidade da Citação por Edital:
A parte apelante argumenta que a citação por edital, que é uma medida excepcional, foi realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização pessoal. A discussão, portanto, é sobre se as diligências realizadas pelo autor (apelado) e pelo juízo de primeira instância foram suficientes para justificar essa modalidade de citação.

2.

Prescrição da Pretensão de Cobrança:
A apelante sustenta a ocorrência da prescrição, bem como a ausência de boa-fé da Apelada por ter ajuizado a ação às vésperas do término do prazo prescricional.

3.

Comprovação da Dívida e Abusividade dos Encargos Moratórios:
No mérito, a parte recorrente contesta genericamente a existência da dívida e a abusividade dos encargos.

Em resumo, o recurso busca reverter a sentença que a condenou ao pagamento, atacando a validade do processo desde o seu início (nulidade da citação), a comprovação da própria dívida (mérito) e, por fim, a perda do direito de cobrança pelo decurso do tempo (prescrição).

Passo à análise das prejudiciais de mérito arguidas na apelação.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238, CPC), sendo pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC).

Já a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, admitida apenas nas hipóteses estritas do art. 256 do CPC, fazendo-se necessário o cumprimento de todos os requisitos legais para a validade do ato, sendo um deles o exaurimento dos meios aptos à localização da parte.

Vejamos os dispositivos do Código de Processo Civil acerca do assunto:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 256. A
citação por edital
será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

A citação por edital, portanto, é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as diligências para a localização do réu, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o apelado requereu a citação da apelante no endereço fornecido no contrato. Após tentativas frustradas, solicitou a consulta aos sistemas INFOJUD,
SISBAJUD e SERASAJUD
para a busca de novos endereços. O juízo de primeiro grau deferiu a consulta ao INFOJUD, que retornou com um endereço onde a citação novamente não se concretizou, tendo em vista que não
seria mais o endereço da parte Requerida
. Diante de novas petições do apelado informando o insucesso na localização, o juízo deferiu a citação por edital.

Diante disso, procedeu-se à citação por edital da ré (id.
28117198
), e à Apelante foi nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, arguindo, desde então, a nulidade da citação pela via editalícia uma vez que não esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte requerida

(id.
28117204
).

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas.

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas,
inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição, ocorrente nos autos
.

Na hipótese, repise-se, HOUVE a tentativa de citação da parte Requerida/Apelante realizada por oficial de justiça ao id. 28117187, inclusive após diligências em endereço obtido pelo Sistema INFOJUD no id. 28117181.

Outrossim, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento displicente da parte Autora/Apelada. Pelo contrário, não obstante as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual, a parte recorrida envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial, atendeu a contento a todos os chamados judiciais.

Desse modo, estando o ora Apelante,
CARLOS PRATA DE SOUZA
,
em local incerto, cabível a citação por edital, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL
. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia
não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu
, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. (...) 3.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.
4. Apelo conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

(TJGO, Apelação Cível 0043844- 59.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe de 22/03/2021)

Desta feita, desnecessário o esgotamento
absoluto
de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui entendimento de que a citação por edital é válida quando se mostrarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios de busca.

Recentemente, no julgamento do REsp 1.971.968/DF, a Terceira Turma do STJ entendeu que a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos não é medida obrigatória, mas uma alternativa à disposição do juízo, que pode se valer de outros meios, como a consulta a cadastros de órgãos públicos, para tentar localizar a parte,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei . 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Destarte,
não há que se falar em nulidade da citação
, visto que a citação por edital, no caso dos autos, fora deferida somente após o esgotamento de outros meios, nos termos da jurisprudência pátria.

DA PRESCRIÇÃO

O Apelante sustenta a ocorrência da prescrição, bem como a ausência de boa-fé da Apelada por ter ajuizado a ação às vésperas do término do prazo prescricional.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso do contrato de prestação de serviços educacionais, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, é o
vencimento da última parcela
, em atenção ao princípio da
actio nata
. No caso em tela, a última mensalidade venceu em 07/06/2013. Assim, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação findaria em 07/06/2018.

A presente ação foi proposta em
02/02/2018
, ou seja,
dentro do prazo quinquenal
.

Ademais, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da ação. A eventual demora na efetivação do ato citatório, quando decorrente das dificuldades de localização do réu, não pode prejudicar o credor, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.").

Quanto à alegação de violação da boa-fé objetiva pelo ajuizamento da demanda próximo ao fim do prazo prescricional, tal argumento não encontra amparo legal. O prazo prescricional é um direito potestativo do devedor e, ao mesmo tempo, um lapso temporal no qual o credor pode exercer sua pretensão. O exercício do direito de ação dentro do prazo legalmente estabelecido não pode ser considerado, por si só, um ato de má-fé ou abuso de direito.

Desta forma,
afasto a prejudicial de mérito da prescrição
.

DO MÉRITO RECURSAL

DA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

No mérito, o Apelante contesta genericamente a existência da dívida e a abusividade dos encargos.

A relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada pelo contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo réu, pelo extrato financeiro que detalha as parcelas pagas e as inadimplidas, e pelo boletim escolar que demonstra que o serviço foi efetivamente prestado à sua dependente. Tais documentos são suficientes para provar o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto aos encargos moratórios, a sentença condenou o réu ao pagamento do débito com a incidência de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. A cumulação de tais encargos é perfeitamente legal e não configura abusividade.

A
correção monetária
não é um
plus
, mas mera reposição do poder de compra da moeda. A
multa moratória
, fixada em 2% sobre o valor da prestação, está em conformidade com o limite estabelecido no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, os
juros de mora
de 1% ao mês encontram respaldo no art. 406 do Código Civil, sendo o patamar legalmente aceito pela jurisprudência pátria.

Os encargos possuem naturezas distintas e, portanto, podem ser cumulados: a correção monetária recompõe o valor da moeda, a multa pune o descumprimento da obrigação e os juros de mora remuneram o capital pelo tempo em que o credor ficou privado de seu uso.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Com isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025